Tribunal: STF
Processo: RE 289011
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
                     Correção monetária dos saldos do Fundo de
 Garantia por Tempo de
Serviço nos percentuais suprimidos quando da superveniência dos Planos
 Bresser,
Verão, Collor I e Collor II. Jurisprudência firmada pelo Pleno do
 Supremo Tribunal
Federal, a ser observada pelo juízo da execução, tendo em vista o
 pedido formulado
na inicial. Agravo regimental não provido.